Tribunal: TJMT
Processo: 1030371-57.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030371-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WANDERSON BRITO DE ALBUQUERQUE - CPF: 026.820.121-83 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA - COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – COBRANÇA DE TAXA SATI – INFORMAÇÃO – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que falar em ilegitimidade passiva, já que os fatos em análise decorrem de atraso de obra imputável às apelantes, e o fato do dito “juros de obra” ter sido creditada pela Caixa Econômica Federal não lhes retira a responsabilidade de responder por eventual dano material ou moral causado ao consumidor, pois se busca, justamente, o ressarcimento por prejuízos que decorrem deste atraso.

2- Não houve informação pela construtora a instituição financeira acerca da conclusão da obra, o que levou a cobrança das taxas não havendo mais obra em construção, o que acarreta ônus a parte apelada.

A jurisprudência caminha no sentido de que a apelada deve, durante a fase de construção do imóvel, arcar com a responsabilidade do pagamento da taxa de evolução de obra, visto que não há ilegalidade em tal cobrança (STJ, 2a Seção, EREsp 670.117, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26.11.2012). Todavia, após a entrega das chaves, como no caso em estudo, tem início a fase de amortização da dívida (financiamento) e, a partir daí, não deve ser cobrada a taxa de obra ou outro encargo da fase de obra.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1030371-57.2019.8.11.0041

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA

APELADO: WANDERSON BRITO DE ALBUQUERQUE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Ilegalidade de cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito no. 1030371-57.2019.8.11.0041 - 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
WANDERSON BRITO DE ALBUQUERQUE
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a ilegalidade do débito relativo a taxa de evolução/juros de obra a partir da expedição do habite-se (01/02/2017), e condenar a parte ré a ressarcir os valores efetivamente pagos pela parte autora, até o término da efetiva cobrança irregular, de forma simples, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da data do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no que dispõe o artigo 85, §2o c/c §8o, do Novo Código de Processo Civil, vez que o proveito econômico é baixo, contudo, fica a cota da parte autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.”
(id. 168480016).

A apelante diz que,
“A ilegitimidade passiva da Parte Ré é evidente. Os encargos são a compensação financeira devida pelo contraente do empréstimo ao agente bancário, contudo, o valor é cobrado de forma parcelada, mensalmente, e não à vista. Dessa forma, pode ocorrer de as cobranças se estenderem no tempo a ponto de ultrapassarem a data estabelecida no contrato para conclusão e entrega do imóvel, o que não muda o fato de que a origem da cobrança é a data de assinatura do contrato de financiamento habitacional.”
.

Afirma que
“levando-se em consideração os termos pactuados no contrato de compra e venda, com o prazo de tolerância de 180 dias, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM QUALQUER EM COBRANÇA INDEVIDA. O Requerente realiza a juntada de auto de conclusão referente a suposta conclusão da obra, afirmando que as obras haviam sido concluídas no mês de outubro de 2016, tendo sido tal auto de conclusão expedido na data de fevereiro de 2017.”.

Argumenta que
“mesmo que a Apelante antecipou a entrega das chaves (que ocorreu antes do prazo previsto), há que ser aplicado o entendimento pacificado pelo IRDR – TEMA 06, tendo em vista que a previsão de entrega (fevereiro/2017), somado aos 180 dias de tolerância), se deu em 27 Agosto de 2017. Consequentemente é devido o início do cômputo para restituição das parcelas de juros de obra, somente a partir do mês imediatamente subsequente, qual seja, SETEMBRO de 2017, caso tenha havido tal cobrança.”.

Pontua que
“a parte Apelada, ao firmar o contrato de financiamento, concordou e anuiu com o pagamento da “Taxa de Evolução de Obra” independentemente da suposta ocorrência de atraso e assumiu a obrigação de pagar por todo o período contratado, ou seja, desde a assinatura do contrato de financiamento até a expedição da averbação do “Habite-se””.

Pede o provimento do recurso com a reforma da sentença julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial (id. 168480018).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 168480024).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a apelante ilegitimidade passiva, no tocante aos valores pagos a título de juros de obra, pois conforme contrato de financiamento colacionado aos autos, as parcelas de Juros de Obra são cobradas e recebidas exclusivamente pela Instituição Financeira que concedeu o financiamento à parte autora. Assim, a parte legítima para responder a tal pedido é a CEF.

Não há que falar em ilegitimidade passiva, já que os fatos em análise decorrem de atraso de obra imputável às apelantes, e o fato do dito “juros de obra” ter sido creditada pela Caixa Econômica Federal não lhes retira a responsabilidade de responder por eventual dano material ou moral causado ao consumidor, pois se busca, justamente, o ressarcimento por prejuízos que decorrem deste atraso.

Se o atraso é imputado às apelantes e por conta deste fato há cobrança do encargo pela CEF ao consumidor, é devido o ressarcimento pelo prejuízo causado.

Aplica-se a norma prevista no art. 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, de que “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

O mesmo, o art. 25, §1o:

“
Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Nesse sentido:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Suspensão e extinção do processo. Recuperação judicial do Grupo PDG. Art. 6o, § 1o, Lei 11.101/05. Pedido indeferido. Incompetência da Justiça Estadual e Ilegitimidade passiva para devolução da Taxa de Evolução da obra afastadas. Vínculo contratual que não afeta a Caixa Econômica Federal. Autor que suportou encargos junto à Caixa Econômica Federal em razão do atraso na entrega da obra. Ilegitimidade passiva afastada. Solidariedade dos envolvidos na cadeia de serviços prestados, nos termos dos arts. 7o, par. único, e 25, § 1o, CDC. Legitimidade da incorporadora. REsp 1.551.951 e 1.551.968. Preliminar afastada. Comissão de corretagem. Prazo prescricional de 3 anos. Art. 206, § 3o, IV, CC. REsp 1.551.956. Ação ajuizada menos de três anos após contratação. Prejudicial afastada. Comissão de corretagem. Legalidade da comissão de corretagem, desde que redigida de forma clara. REsp 1.599.511-SP. Contrato que não contém cláusula clara quanto a comissão de corretagem. Devolução de valores de forma simples, pois não configurada má-fé. Atraso nos trâmites finais perante a Caixa Econômica Federal. Atraso configurado por culpa das rés, que motivou pagamento pelos autores de taxa de evolução da obra até julho de 2013, apesar do recebimento das chaves desde dezembro de 2012. Validade da cláusula de tolerância de 180 dias, que não afasta responsabilidade das rés. Cabível devolução de juros de obra ou taxa de evolução da obra. Sentença e sucumbência mantidas. Recurso não provido.”
(TJ-SP 10064275420148260309 SP 1006427-54.2014.8.26.0309, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 27/09/2017, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMÓVEL COMPRADO NA PLANTA – ATRASO DA OBRA - PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – REJEITADA – CULPA DE TERCEIRO E CASO FORTUITO – NÃO DEMONSTRADOS - DANOS MATÉRIAS E MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MINORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O exame da legitimidade passiva da CEF está relacionado ao tipo de atuação da empresa pública no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional. Na hipótese, não merece acolhimento a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual porque a Caixa Econômica Federal se limitou a assumir os encargos do financiamento realizado pela compradora, e não os riscos do empreendimento imobiliário em si. Excedido o prazo para entrega da obra e não comprovado caso fortuito ou força maior, é dever recompor os prejuízos suportados pelo consumidor. Os danos materiais devem ser devidamente comprovados, contudo, no caso de atraso de obras de imóvel comprado na planta, o c. STJ entende que a “inexecução do contrato pelo promitente vendedor que não entrega o imóvel na data estipulada enseja lucros cessantes a título de alugueres, os quais deixariam de ser pagos ou que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada, sendo prescindível a comprovação do dano, pois são presumíveis. Incidência da Súmula 83/STJ.’ (AgInt no AREsp 1254010/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018).”
(Ap 26172/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018-destaquei).

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Ilegalidade de cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito no. 1030371-57.2019.8.11.0041 - 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
WANDERSON BRITO DE ALBUQUERQUE
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a ilegalidade do débito relativo a taxa de evolução/juros de obra a partir da expedição do habite-se (01/02/2017), e condenar a parte ré a ressarcir os valores efetivamente pagos pela parte autora, até o término da efetiva cobrança irregular, de forma simples, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da data do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no que dispõe o artigo 85, §2o c/c §8o, do Novo Código de Processo Civil, vez que o proveito econômico é baixo, contudo, fica a cota da parte autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.”
(id. 168480016).

Alega impossibilidade de devolução dos juros de obra, por ausência de atraso e independência dos contratos; a assinatura do contrato de financiamento é o marco inicial para a cobrança do Juros de Obra pela instituição financeira e é finalizada quando da emissão do ATESTE de 100% de conclusão da obra pelo próprio banco.

A cobrança cessa com a emissão do Ateste emitida pelo próprio agente financeiro; verifica-se que o Contrato de financiamento, notadamente em sua cláusula B.8, prevê qual seria o prazo de construção da obra, sendo, portanto, o período em que a Apelada arcaria com o pagamento dos juros de obra.

No presente caso, o prazo de construção seria de 36 (trinta e seis) meses e, o prazo de amortização de 360 (trezentos e sessenta) meses; considerando que o referido contrato foi assinado em 29/07/2016, a CEF poderia realizar cobranças a título de juros de obra até 29/07/2019 (36 meses após a assinatura do contrato de financiamento); portanto, conforme informado pela própria Apelada, bem como da verificação da documentação anexada por ela, a CEF realizou cobranças de juros de obra até o mês de Abril de 2017, sendo que, a partir daí começa a fase de amortização, de modo que desse momento em diante não há que se falar em pagamento de juros de obra.

Da análise dos autos, a discussão persiste no fato de que não houve comunicação pela apelante à instituição financeira, acerca da conclusão da obra, o que ensejou na cobrança da taxa de evolução desde 2016 a 2017, haja vista que obra foi concluída em 10.2016.

A obra foi entregue em Fevereiro de 2018, portanto, da conclusão até a entrega houve a cobrança indevida, pois, a partir da entrega passa-se a cobrar a parcela do financiamento.

Dos autos há o Termo de Entrega de Chaves emitido pela MRV Engenharia em 27/03/2017 – traz ainda, o Auto de Conclusão (Habite-se) expedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, em 01/02/2017.

Após a entrega das chaves, foram cobrados da autora parcelas referente aos juros de evolução de obras do imóvel. A apelada realizou o pagamento de parcelas e as demais foram pagas pelo Fiador, como consta no Recibo de Pagamento fornecido pela Caixa Econômica Federal.

A questão é que, não houve informação pela construtora a instituição financeira acerca da conclusão da obra, o que levou a cobrança das taxas não havendo mais obra em construção, o que acarreta ônus a parte apelada.

A jurisprudência caminha no sentido de que a apelada deve, durante a fase de construção do imóvel, arcar com a responsabilidade do pagamento da taxa de evolução de obra, visto que não há ilegalidade em tal cobrança (STJ, 2a Seção, EREsp 670.117, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26.11.2012).

Todavia, após a entrega das chaves, como no caso em estudo, tem início a fase de amortização da dívida (financiamento) e, a partir daí, não deve ser cobrada a taxa de obra ou outro encargo da fase de obra.

Cito precedentes:

TJ/SP
“AÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL ENTREGUE. COBRANÇA DE TAXA DENOMINADA "JUROS CONTRATUAIS DE FASE DE OBRA" APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. ENCARGOS DEVIDOS APENAS DURANTE O PERÍODO DA OBRA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS PARCELAS PAGAS E FUTURAS DEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”
(TJSP; Apelação 1006729-19.2018.8.26.0576; Relator: Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018).

TRF 2a Região:
“APELAÇÃO. SFH. COMISSÃO PECUNIÁRIA. TAXA DE OBRA". ENTREGA DA CHAVE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme cláusula sétima do contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações firmado entre as partes, o demandante deveria arcar, mensalmente durante a construção do imóvel, com o pagamento da Comissão Pecuniária FGHAB, que é conhecida como "taxa de evolução da obra" ou "juros no pé". 2. Não há qualquer ilegalidade na cobrança de juros durante a fase de obra, já que a CEF efetivamente financia a parte da construção que será destinada futuramente ao mutuário, antecipando inclusive os recursos necessários à compra do terreno. (STJ, 2a Seção, EREsp 670.117, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26.11.2012). 3. A entrega das chaves ocorreu em 22.10.2012, data em que deveria ter se iniciado a fase de amortização da dívida, não podendo mais haver a cobrança da "taxa de obra", tampouco de outros encargos da fase da obra. 4. Apelação não provida.”
(Apelação 0003061-13-2013.4.02.5110; 5a Turma Especializada; data de disponibilização 12/05/2017; Relator RICARDO PERLINGEIRO).

TJ/RS:
“RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL NA PLANTA. JUROS DE OBRA. COBRANÇAS INDEVIDAS, POIS REALIZADAS APÓS A DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AMBOS OS RECURSOS IMPROVIDOS”
(Recurso Cível No 71007685670, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 26/06/2018).

TJ/PR
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. JUROS DE OBRA OU TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. LEGITIMIDADE DA RÉ PARA RESPONDER PELO PAGAMENTO DA VERBA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE CONSTRUÇÃO DA OBRA. CONSTRUTORA QUE REALIZOU A COBRANÇA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES COBRADOS APÓS O TERMO FINAL. - Impossibilidade de cobrança da taxa de evolução de obra após a entrega das chaves do imóvel, em razão da natureza do encargo. - Considerando que a construtora realizou a cobrança indevida dos valores à título de juros de obra, evidencia-se a sua legitimidade para reparar o dano, e consequentemente, a competência da justiça estadual para o julgamento do feito. (...)”
(TJPR - 18a C. Cível - AC - 1502859-2 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Pericles Bellusci de Batista Pereira - Unânime - J. 05.04.2017).

Portanto, deve a apelante proceder à devolução dos valores nos moldes da sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023